Tribunal: TJDFT
Processo: 0748893-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-11-16

Ementa:
Processo : 0748893-72.2024.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado contra ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente na negativa ou omissão em disponibilizar leito de UTI ao impetrante. Na petição inicial, o impetrante relata que está internado na ala vermelha do Hospital Regional de Brazlândia e precisa ser transferido imediatamente para leito de Unidade de Terapia Intensiva, tendo em vista risco de morte, consoante relatório médico. Afirma que não tem condições de arcar com o pagamento da internação em hospital particular, de modo a evidenciar o interesse processual, haja vista o direito constitucional a atendimento médico hospitalar. Pugna por medida liminar para determinar “a IMEDIATA INTERNAÇÃO da parte requerente em leito de UTI ADULTO COM SUPORTE QUE ATENDA SUAS NECESSIDADES, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular”. Ao analisar a medida liminar pleiteada, a relatora natural, Desa. Ana Maria Ferreira, concedeu a segurança “para compelir a autoridade coatora a providenciar a imediata internação do impetrante em UTI coronariana, a qual supra as necessidades deste, em qualquer unidade hospitalar da rede pública distrital; ou, na impossibilidade de cumprimento da primeira determinação, para providenciar a imediata internação do impetrante na mesma modalidade de UTI de qualquer hospital da rede particular, às expensas do Distrito Federal”, a ser cumprida “no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da efetiva intimação da autoridade coatora, sob pena de multa pecuniária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de atraso, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)” (id. 66273592) Vieram os autos conclusos em sede de Plantão Judicial de 2a Instância, nesta data (15/11/2024), tendo em vista petição do impetrante, alegando que, embora expedido o mandado de citação e intimação ao oficial de justiça, “até o presente momento não foi cumprido, mesmo sendo autorizado o caráter de urgência na Decisão”. Requer “a imediata comunicação da autoridade coatora para que se faça cumprir a medida liminar já deferida” (id. 66308881). Decido. Cabe o conhecimento do pleito por prisma do ato de designação, a saber, a Portaria GPR 1.834, de 28 de outubro de 2024, que no art. 4o, inc. IV, dispõe: “Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar [...] outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. É caso de deferimento do pedido. Com efeito, a medida liminar desta impetração foi deferida ontem (14/11/2024), durante o horário de expediente forense (id. 66273592). Na mesma data, e em caráter de urgência, foi expedido o mandado de notificação da autoridade coatora, para cumprimento da decisão (id. 66284914). Acontece que, ao que consta, o mandado foi distribuído em 14/11/2024, às 16h13, isto é, ainda durante o horário de expediente forense normal. Com isso, o mandado teria ficado parado com o oficial de justiça que, por não atuar no plantão, teria um prazo maior para cumprimento do mandado. Aliás, nas condições aqui verificadas, o oficial de justiça até poderia devolver o mandado para o setor correto, no prazo de até 24horas, nos termos do Provimento Geral da Corregedoria (art. 175, VII e VIII), prejudicando o cumprimento célere da diligência, apesar da urgência conferida. Ante o exposto, intime-se, em caráter de urgência, o(a) SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (SES-DF), pessoalmente, para fins de imediato cumprimento da decisão de id. 66273592, devendo a diligência ser cumprida por oficial de justiça plantonista. Confiro a esta decisão força de mandado. Oportunamente, encaminhem-se os autos à Relatoria natural designada por distribuição aleatória. Brasília – DF, 15 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador Plantonista